Tribunal: CARF
Processo: 10925.901041/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901041/2013-70
RESOLUÇÃO
3001-000.579 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPOS NOVOS ENERGIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisca Elizabeth Barreto –
Presidente, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Corrêa e Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Por economia processual adoto o relatório da decisão de piso, nos termos a seguir:
“Trata
o
presente
processo
de
PER/DCOMP
eletrônica
(no19586.74485.020113.1.3.04-6600) na qual se indicou, como origem de crédito,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.579 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901041/2013-70
2
o DARF relativo ao PIS, código de receita 6912 no valor total de R$357.772,00 que
teria sido pago a maior pela Interessada em 20/12/2012, requerendo
compensação de débito próprio.
O Despacho Decisório de fl. 07, identificou total utilização anterior do pagamento
para quitação de débito relativo a PIS de mesmo código de receita e período de
apuração, em face do que concluiu não haver crédito disponível para
compensação.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade à fl. 12, alegando que
após analisar ao PER/DCOMP de que trata o Despacho Decisório em lide,
constatara o cometimento de erro no preenchimento da correspondente DCTF,
tendo informado o valor do débito do PIS referente a novembro de 2012 no
mesmo valor do pagamento constante do DARF (R$357.772,00) quando o correto
seria R$226.384,58, originando o crédito pleiteado.
Finaliza informando haver retificado a DCTF e solicitado o acolhimento da
manifestação de inconformidade.”
A decisão da 3a Turma da DRJ/REC., não aceitou os pedidos contidos na
manifestação de inconformidade, e o fez nos seguintes termos:
“Cabe esclarecer que no que concerne à compensação, o contribuinte pode
proceder a compensação de seus débitos tributários, desde que possua créditos
líquidos e certos, passíveis de serem utilizados, em conformidade com os
requisitos estipulados pela legislação. Cabendo à contribuinte, em sede de
contencioso administrativo, demonstrar a liquidez e certeza do crédito informado
no pedido de compensação, o que implica, conforme o caso, a juntada de cópia
dos registros relevantes de sua escrita fiscal e contábil, bem como cópia dos
documentos que os suportem, tendo em vista a determinação contida no §11 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 o qual determina que a manifestação de
inconformidade e o recurso contra Despacho Decisório que não homologue a
compensação, obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235/72 o qual
dispões em seu artigo 16: (grifos do autor)
Decreto 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
.............................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)”
(...)
“Através do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, a
Coordenação Geral do Sistema De tributação da Receita Federal manifestou seu
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.579 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901041/2013-70
3
entendimento em relação à hipótese de retificação da DCTF após o despacho
decisório nos seguintes termos: (...)
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade,
dentro da livre convicção para análise das provas no caso concreto, o
julgador administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são
procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não
estava disponível (...)
Ressalto que mesmo quando a DCTF foi retificada, ainda assim é necessário que
se comprovem as informações objeto da retificação, não bastando a só retificação
para fazer emergir o crédito. (...)
A interessada não carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar o
crédito pleiteado, cingindo-se a alegar que o valor correto estaria declarado na
DCTF. E só. Não trouxe qualquer livro ou documentação fiscal ou contábil a dar
sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro cometido teria sido
retificado.”
Apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
1) Como o Parece r COSIT no 2/2015 admite a retificação da DCTF após ciência do
Despacho Decisório, deveria a DRJ ter baixado em diligência e, caso se referisse
apenas a erro de fato, a DRF deveria rever seu despacho, o que faria com que a
lide perdesse seu objeto;
2) Apresentou, ainda, cópias da EFD-Contribuições, enviadas a partir do SPED e dos
documentos de arrecadação que refletem as alterações da DCTF Retificadora;
3) Apresenta documentos que seriam gerados no e-CAC e refletiriam a realidade
da compensação requerida – saldo positivo na arrecadação;
4) Com base na retificação da DCTF, e as demais documentações apresentadas, a
reforma da decisão da DRJ.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.579 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901041/2013-70
4
1.Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2.Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Análise do Mérito
A decisão que indeferiu o pedido de compensação deu-se exclusivamente através
de decisão eletrônica, na qual o valor primário recolhido pela Recorrente seria integralmente
absorvido pelo débito declarado na DCTF original. Da mesma forma, vale dizer que o crédito
declarado e solicitado via DCOMP, não se refletem na DCTF pelas mesmas razões – o valor
recolhido corresponderia ao recolhimento devido a título de valores do PIS, a serem recolhidos
sob os códigos de no 6912-01 e de no 8109-02.
Temos, assim, que a motivação recursal fundamental, estaria no alegado erro de
fato, que motivou a apresentação de DCTF retificadora, tais erros estariam agora corrigidos pela
apresentação dos seguintes documentos: a) DARF com recolhimento sob o código 6912-01, no
total de R$357.772,00; b) Cópia da EFD-Contribuições, enviadas a partir do SPED, assinado com
certificação digital; c) DARF com o recolhimento em separado dos valores devidos a título de
PIS/PASEP faturamento; e d) DCTF Retificadora.
Embora as informações hora prestadas indiquem que efetivamente podem estar
corretos os valores requeridos no PER/DCOMP de no 19586.74485.020113.1.3.04-6600, é mais
prudente que convertamos o julgamento em diligência, para que seja apurada e conferida a
efetividade do indébito.
Conclusão
Assim, posto isso, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
Delegacia de origem verifique se a contabilidade do contribuinte confirma as informações
declaradas na DCTF, confirmando o montante da contribuição apurada nesta com a EFD –
Contribuições, ou, se for o caso, indicando qual o valor efetivamente devido e o valor da diferença
eventualmente recolhida a maior.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.579 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901041/2013-70
5

Fl. 106
DF CARF MF
Original